Tribunal: TJES
Processo: 5001383-65.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001383-65.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ SOARES
RECORRIDO: ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001383-65.2024.8.08.0008
ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
LUIZ SOARES
RECORRIDO:
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO INDESEJADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação movida pela parte autora visando a nulidade de termo de associação, uma vez que afirma que não realizou qualquer negócio jurídico com a parte ré. Nesse sentido, requer a restituição do valor descontado e compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos.

3. A parte autora interpôs recurso inominado a fim de que haja reforma do ato sentencial para majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há razões suficientes para majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Nota-se que a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, tendo em vista que houve incidência direta em verba alimentar da parte autora em razão de contratação indesejada, caracterizando lesão extrapatrimonial. No que se refere ao
quantum
arbitrado pelo juízo de origem a título de compensação por danos morais (R$ 1.000,00), nota-se que o valor é justificado, na medida da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a parte autora sofreu apenas um único desconto, e este, em valor ínfimo de R$ 39,53 (trinta e nove reais e cinquenta e três centavos). Assim, o
quantum
indenizatório, com isso, é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano.

6.
Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)